Tribunal: TJSP
Processo: 1006736-78.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda anulatória de leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade pela credora. Regularidade do procedimento extrajudicial confirmada em demanda anteriormente ajuizada. Leilões extrajudiciais que, de resto, foram infrutíferos, com a consequente extinção da dívida e outorga de integral quitação à devedora. Desnecessidade, nessa linha, de

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda anulatória de leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade pela credora. Regularidade do procedimento extrajudicial confirmada em demanda anteriormente ajuizada. Leilões extrajudiciais que, de resto, foram infrutíferos, com a consequente extinção da dívida e outorga de integral quitação à devedora. Desnecessidade, nessa linha, de intimação pessoal da devedora, porquanto realizada a venda do bem em termos privados a terceiro. Alegação de preço vil, por esse mesmo motivo, imprópria. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.